Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015103-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de
agravo
de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.

4.
Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, qu
e o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se,
a priori,
em prescrição intercorrente.

5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARIA APARECIDA CORSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Anulatória n. 2133-19.2019.811.0082
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas ambientais.

Nas razões recursais a agravante alega a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

Sustenta a inocorrência de danos ambientais na área indicada no auto de infração, apresentando laudo técnico que atesta que o local a área é de reserva de vegetação nativa.

Aduz a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo.

Afirma que
“a manutenção do crédito em dívida ativa impede que o Agravante se inscreva no Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, o que lhe causará sérios prejuízos econômicos”
.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo
“suspendendo-se a exigibilidade do crédito consubstanciado no AIIM 102423 no valor de R$ 84.400,00, bem como, a inscrição na dívida ativa, até o julgamento final do recurso”.
No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada (Id. 18631011).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 20352970).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões
(Id. 29023493).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito (Id. 32025461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pela recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto à SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só,

de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

In casu,
o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos os requisitos imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.

Quanto à nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, o Juízo
a quo
afastou a alegação considerando que
“a notificação da autuada/requerente foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento, do qual consta a identificação da destinatária/requerente, o seu endereço”.

Consignou, ainda, que
“consoante o art. 38, inciso II, da Lei Estadual n. 7.692/2002, c/c a art. 4o, §7o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a intimação do sujeito autuado pela via postal se aperfeiçoa com a prova da entrega da correspondência no seu endereço, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele”.

No caso, presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço da agravante e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.

Prosseguindo, a agravante também sustenta que transcorrera o prazo de mais de três anos em duas oportunidades:
“(i) entre a decisão interlocutória 1148/SPA/SEMA/2009 (fls. 06) e o despacho de fls. 65 e (ii) entre o despacho 495/SUNOR/SEMA/2014 (fls. 100) e a Decisão Administrativa 208/SPA/SEMA/2018 (fls. 107/109)”
.

Alega que, no referido período, não houve qualquer decisão, muito menos qualquer ato da Administração praticado no processo administrativo que resultasse efetiva inovação nos autos.

Contudo, o Juízo
a quo
afastou a ocorrência da prescrição intercorrente consignando que:

“(...) o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013.

Desse modo, os processos administrativos que visam apurar as infrações ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual e por policiais militares especializados, não finalizados até 1o-11-2013, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, inclusive em relação aos prazos prescricionais previstos no seu art. 19 – prescrição quinquenal para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente – e seus §§ 2o – prescrição trienal em razão de processo paralisado (prescrição intercorrente) – e 3o – prescrição pelo prazo previsto na lei penal, quando a infração ambiental também constituir crime –, bem assim os seus marcos interruptivos, os quais estão descritos no seu art. 20 – I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, devendo ser considerado ato inequívoco da administração aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual; e III - pela decisão condenatória recorrível –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Pois bem.

Dos documentos que instruem a inicial, notadamente cópia do Processo Administrativo n. 347.311/2007 (fls. 27/106), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA verifica-se à fl. 25 que o Auto de Infração n. 102.423 foi lavrado em 21/08/2007, sendo-lhe imposta a penalidade de multa.

Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 347.311/2007, como: termo de juntada do AR dando ciência do Auto de Infração a requerente, datado de 11/09/2007 (fl. 26); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 11/05/2009 (fl. 28); Decisão Interlocutória n. 1.148/SPA/SEMA/2009 proferida pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 13/05/2009 (fl. 29); Ofício n. 1.349/SPA/SEMA/10 de notificação para apresentação de alegações finais, datado de 30/06/2010 (fl. 30); termos de juntada de substabelecimento e procuração, datados de 27/09/2010 (fls. 31 e 34, respectivamente); termo de juntada de autorização, datado de 08/10/2010 (fl. 40); termo de carga, datado de 08/10/2010 (fl. 45); termo de juntada de AR, datado de 28/10/2010 (fl. 46); termo de juntada de alegações finais, datado de 16/12/2010 (fl. 47); termo de juntada de defesa administrativa, datado 31/05/2011 (fl. 62v); termo de carga, datado de 22/11/2011 (fl. 69); termo de juntada de procuração/substabelecimento, datado de 08/03/2012 (fl. 70); despacho de instrução, datado de 11/06/2013 (fl. 73v); termo de juntada de alegações finais, datado de 04/07/2013 (fl. 74); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 03/04/2014 (fl. 84); despacho de encaminhamento, datado de 03/04/2014 (fl. 84v); Despacho n. 321/SUNOR/SEMA/2014, datado de 23/06/2014 (fl. 85); despacho de encaminhamento, datado de 1o/08/2014 (fl. 86); Despacho n. 495/SUNOR/SEMA/2014, datado de 24/09/2014 (fl. 91); notificação por Diário Oficial, datada de 22/01/2015 (fl. 91v); certidão, datada de 03/01/2018 (fl. 93v); despacho de encaminhamento, datado de 03/01/2018 (fl. 94);

Decisão Administrativa n. 208/SPA/SEMA/2018, datada de 1o/02/2018 (fls. 95/97), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 102.423, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data (fl. 97).

Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 347.311/2007: termo de carga, datado de 13/04/2018 (fl. 98); termo de carga, datado de 20/04/2018 (fl. 98); publicação no Diário Oficial n. 27.252, datada de 03/05/2018 (fls. 100v/101); despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 15/08/2018 (fl. 101v); Ofícios números 1.716 e 1.717/CAR/SEMA/2018, ambos datados de 13-12-2018 (fls. 102v/103); termo de juntada de AR’s, datado de 10/05/2018 (fls. 103/103v).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 347.311/2007 foi finalizado – 1o/02/2018 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, uma vez que não houve interposição de recurso, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pela requerente, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), situação que afasta a prescrição sustentada pela requerente. ”

Examinando os documentos colacionados e os fundamentos do
decisum
vergastado, verifica-se que o procedimento administrativo fora devidamente impulsionado no período apontado não caracterizando,
a priori,
a prescrição intercorrente sustentada pela agravante.

Por fim, quanto à questão de fundo – inocorrência de danos ambientais na área indicada no auto de infração – sequer fora apreciada pelo juízo de primeiro grau, tornando inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido.

Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.

(AI 28612/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução; in casu, não há ilegalidade, ou ausência de fundamentação no ato combatido, que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determina ao embargante que assegure o juízo.

A apreciação das matérias relativas à decadência e à prescrição do crédito tributário, porquanto sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e supressão de instância.

No caso, afigura-se imperiosa a análise do pedido de assistência judiciária em primeiro grau, para que não se constitua em negativa à jurisdição.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020